Tribunal: TJPA
Processo: 0079085-05.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079085-05.2015.8.14.0144
APELANTE: VIRGILIO DA CONCEICAO

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0079085-05.2015.8.14.0144
COMARCA DE ORIGEM: QUATIPURU
APELANTE: VIRGILIO DA CONCEICAO
ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 12.614
ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES – OAB/PA 21.820
ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 22.273
ADVOGADO: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES – OAB/PA 13.752
APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A - CRÉDITO FIN E INVEST
ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO ASSINADO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DO VALOR AJUSTADO PARA CONTA-CORRENTE DO APELANTE. DECISÃO SINGULAR MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Observa-se que das alegações trazidas pelo recorrente na exordial, este afirmara que não havia realizado qualquer empréstimo junto à instituição financeira, razão porque os descontos efetuados seriam inválidos.
2. Contudo, após a juntada pela instituição financeira, em sede de contestação, da comprovação do referido contrato assinado pelo apelante, este passou a alegar, em apelação, que, por ser uma pessoa de baixa instrução, pode ter sido induzido a erro, assinando documentos e adquirindo produtos que sequer tinha conhecimento do que se tratava.
3. O Banco Bradesco S.A, estranho à lide, mas em resposta de ofício enviado pelo juízo
a quo ̧
por ser o gestor da conta do apelante, juntou aos autos extratos bancários comprovando o depósito do empréstimo em conta-corrente de sua titularidade, ressaltando ainda que a utilização do referido valor se deu de forma paulatina e através de cartão com senha pessoal e intransferível.
4. A Instituição Financeira se desincumbiu do ônus da prova que lhe foi imputado pelo Juízo singular, na medida em que demonstrou de forma convincente a contradição das alegações do apelante, juntando aos autos documentação suficiente para deduzir a falta de correspondência com a realidade dos fatos narrados pelo recorrente.
5. Reconhecida, pois, a validade do contrato, impõe-se, como corolário, a improcedência da ação, mantendo-se incólume a sentença guerreada.
6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 04 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: QUATIPURU
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0079085-05.2015.8.14.0144
APELANTE: VIRGILIO DA CONCEICAO
ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 12.614
ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES – OAB/PA 21.820
ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 22.273
ADVOGADO: DENISE PINHEIRO SANTOS MENDES – OAB/PA 13.752
APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A - CRÉDITO FIN E INVEST
ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VIRGILIO DA CONCEICAO objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Quatipuru/Pa, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pelo autor, nos autos da Ação declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta em desfavor de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Em breve histórico nas razões recursais (fls. 113/119 - ID 1881417 – pág.1/13), a parte apelante sustém sobre o equívoco da r. sentença, argumentando que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo.
Prossegue aduzindo que, por ser o autor pessoa idosa e de baixa instrução, far-se-ia necessário que a contratação de qualquer empréstimo, fosse realizada por meio de instrumento público e na presença de 2 (duas) testemunhas. Por fim, assevera que o apelante não se utilizou do valor de R$ 541,74 objeto do contrato em questão. Assim, pugna pela reforma da r. sentença para declarar a inexistência do negócio jurídico e condenar a instituição financeira ao pagamento em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.
Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (fls.122/135 – ID 1881418 – pág.1/14).
O presente recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 2280222).
Vistos e examinados.
É o relatório, apresentado desde março/2020 para julgamento, com retirada de pauta em atendimento ao causídico que assessora a parte Recorrente. Reinclusão em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário- Vídeo conferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 04 de agosto de 2020 (Observância às Portarias Conjuntas N° 01 e seguintes/2020-GP/VP/CRMB/CJCI, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 17 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor/apelante.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise do
meritum causae
:
IV. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA - DO
MERITUM CAUSAE
.
Cinge-se a controvérsia acerca da improcedência do pedido do Autor Apelante, cuja sentença julgou existente e válido o contrato de mútuo firmado com a Instituição Financeira Apelada.
Desde já destaco não assistir razão ao Autor Apelante.
Observa-se que, o recorrente afirmara na exordial, que não havia realizado qualquer empréstimo junto à instituição financeira, razão porque os descontos efetuados seriam inválidos. Contudo, após a juntada pela instituição financeira, em sede de contestação, da “Cédula de Crédito Bancário”, bem como da autorização para consignação do empréstimo pessoal no benefício previdenciário (fls. 58/59 – ID 1881405 – pág. 39/42) devidamente assinados pelo apelante, esse passou a alegar, em apelação, que por ser uma pessoa de baixa instrução, pode ter sido facilmente levado a erro, assinando documentos e adquirindo produtos que sequer tem conhecimento do que se trata.
Como bem asseverado pelo Douto Juízo em primeiro grau,

em que pese a alegação do autor de que esse tenha escolarização deficitária, as assinaturas apostas na cédula de crédito bancária e na autorização para consignação do benefício previdenciário são bem próximas à assinatura constante da 1ª via de seu RG (fl. 60-v), além das semelhanças aquelas lançadas nos documentos de fls. 17/19 (ID 1881402 – pág. 17/19).
Necessário aclarar que o documento de identificação juntado à fl. 14 (ID 1881402 – pág. 14/15), onde consta o autor como sendo analfabeto, é uma 2ª via, expedida em 08.08.2013, portanto, posterior ao empréstimo realizado, não tendo tal condição especial registrada no documento originário utilizado aquando da contratação do mútuo.
Soma-se a isso que, em que pese a condição especial do autor registrada em sua 2ª via de documento, este assinou de próprio punho a procuração outorgada aos seus patronos, bem como as manifestações perante a Ouvidoria Geral da Previdência Social (fls. 17/19 (ID 1881402 – pág. 17/19), o que afasta a alegação de ausência de contratação em razão de sua baixa escolaridade e impossibilidade de assinatura.
A baixa escolaridade, bem como a idade avançada, não implica incapacidade para os atos da vida civil, pelo que não há que se falar em necessidade de instrumento público e presença de 2 (duas) testemunhas a validar o negócio jurídico (contrato de mútuo) realizado entre as partes, até mesmo porque a assinatura lançada no referido título foi conferida com o documento de identificação apresentado.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATRAÍDO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O analfabetismo, bem como a idade avançada, não implica incapacidade para os atos da vida civil. Restou demonstrado nos autos que o valor do empréstimo foi transferido para a conta bancária da autora que usufruiu do valor para aquisição de um imóvel, cuja negociação se deu por intermédio de familiares presentes na contratação. 2. A incapacidade da autora, neste caso, não pode ser presumida. Por outro lado, diante das provas testemunhais colhidas na instrução, há de se presumir a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque a autora não se incumbiu de restituir o valor depositado em sua conta, mas, dele fez uso para aquisição de bem imóvel. A autora admitiu que consentiu com a contratação e que foi informada dos termos do contrato, restando claro que houve arrependimento posterior. Não há que se falar em fraude na contração do empréstimo, vício de consentimento ou em dano moral indenizável decorrente dos descontos em seu benefício. 3. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação improvido. (TJ-DF 00056098420178070005 DF 0005609-84.2017.8.07.0005, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 21/08/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – APELAÇÃO EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 , todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-MS - APL: 08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO ASSINADO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A INICIAL. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR AJUSTADO PARA CONTA-CORRENTE DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A discussão acerca da validade de contrato de empréstimo consignado deve ser analisada à luz das disposições da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo (artigos 2º e 3º), devendo-se assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). 2. Todavia, incumbe à parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. 3. Por outro lado, a instituição financeira se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), ao exibir em Juízo a cópia do contrato rubricado em cada página e devidamente assinado pelo autor, cópias de documentos pessoais do contratante, além de comprovante de repasse do valor negociado em conta-corrente do promovente. Destaca-se, ainda, que as assinaturas apostas no contrato e na documentação trazida aos autos pelo próprio autor são equivalentes. 4. O simples fato de o consumidor ser pessoa idosa e que alega ser semianalfabeta não gera presunção de que o mesmo não tenha capacidade suficiente para entender o teor dos documentos que estava assinando, diante das circunstâncias do caso. O demandante não nega que a conta onde foi creditado o valor do empréstimo é de sua titularidade, tampouco anexa extratos de sua conta-corrente, a fim de provar que não obteve proveito econômico com a transação. 5. Reconhecida, pois, a validade do contrato, impõe-se, como corolário, a improcedência da ação, mantendo-se incólume a sentença guerreada. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACORDA a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Apelo interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.(TJ-CE - APL: 00004231720178060132 CE 0000423-17.2017.8.06.0132, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019)
Corroborando a validade do negócio jurídico entabulado pelas partes, em resposta ao Ofício nº 688/2017-SJP (fl. 89 – ID 1881409 – pág. 11), o Banco Bradesco S.A – Instituição Financeira estranha à lide, entretanto, gestor da conta bancária do autor no recebimento dos proventos de aposentadoria – trouxe aos autos extratos bancários da conta de titularidade do apelante (fls. 92/97 ID 1881411 – pág. 1/7), comprova o depósito no montante de R$ 541,74, bem como o levantamento através de saques e transferências realizados mediante uso de cartão e senha pessoal e intransferível, restando inconteste o proveito econômico com a transação.
Portanto, consoante informado pela Instituição Financeira estranha à lide, porém gestora da conta do apelante, os valores creditados em sua conta só poderiam ser liberados pelo próprio apelante ou por alguém a seu mando portando seu cartão e informações pessoais. Sobre a responsabilidade de cuidado na guarda de cartão e informações pessoais, a jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - CAIXA ELETRÔNICO - CARTÃO E SENHA PESSOAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. A dispensa da produção de prova testemunhal desnecessária para o deslinde da demanda não implica cerceamento de defesa. A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS EM CAIXAS ELETRÔNICOS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA SECRETA PESSOAL GERA A PRESUNÇÃO DE QUE FOI REALIZADA PELO PRÓPRIO TITULAR. Os danos sofridos por quem confia cartão e senha a terceiros decorrem de culpa exclusiva da vítima e não podem imputados à instituição financeira. Precedentes do TJMG. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (20/04/2018 - 20/4/2018 Apelação Cível AC 10024081261588001 MG (TJ-MG) Manoel dos Reis Morais).
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRAÍDOS EM CAIXA ELETRÔNICO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. III - O Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que é dever do titular de conta bancária cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e manter o sigilo de sua senha pessoal no momento da utilização de ambos, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. IV - Se houve a contratação de empréstimos com o uso do cartão magnético e da senha pessoal do autor/apelante, o depósito de valores na conta bancária de titularidade dele, a realização do pagamento de prestações inerentes aos aludidos empréstimos por mais de dois anos e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular as operações bancárias debatidas na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços. V - Conforme preceitua o art. 188, I do Código Civil, não constitui ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito. VI - Recurso de apelação conhecido e não provido. (23/11/2018 - 23/11/2018 Apelação Cível AC 10433140327084001 MG (TJ-MG) Vicente de Oliveira Silva)
Neste vértice, verifico, portanto, que a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus da prova que lhe foi imputado pelo Juízo singular, na medida em que demonstrou de forma convincente a contradição das alegações do apelante, juntando aos autos documentação suficiente para deduzir a falta de correspondência com a realidade dos fatos narrados pelo recorrente.
Destarte, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
DISPOSITIVO FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atribuído na condenação, torno-os definitivos, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015. Em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelante, aplique-se a condição suspensiva de exigibilidade, por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98 §3º do CPC-15.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeo conferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 06/08/2020